Tribunal: TJSP
Processo: 2120266-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Recorrente que não comprova o recolhimento de despesas de intimação da parte agravada, conquanto regularmente intimado – Causa de deserção – Incidência do art. 1007, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2120266-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em
que é agravante MILTON JOSÉ KERBAUY, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
n°2120266-84-2020.8.26.0000
Agravante: Milton José Kerbauy
Agravado:Ministério Público do Estado de São
Paulo
Comarca: Bauru
TJSP - voto no 16647
Agravo de instrumento Recorrente que não comprova
o recolhimento de despesas de intimação da parte
agravada, conquanto regularmente intimado Causa de
deserção
Incidência do art. 1007, do Código de
Processo Civil Recurso não conhecido

Agravo de instrumento manejado por Milton
José Kerbauy em processo de ação civil pública de responsabilização
por atos de improbidade administrativa que lhe move Ministério Público
do Estado de São Paulo, em curso na Vara de Fazenda Pública da
Comarca de Bauru, desafiando interlocutória que decretou a
indisponibilidade cautelar do patrimônio do agravante.
Discorre o agravante, em texto extenso e
enriquecido com transcrições de arestos amoldáveis à sua tese, que não
há fumus boni iuris nem periculum in mora para a decretação da drástica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida de cautelaridade, para a qual o risco tem de estar concretamente
justificado principalmente na intenção de dilapidar o patrimônio. Nada há
de fato que estivesse a demonstrar que o agravante estaria a dilapidar o
patrimônio para frustrar o resultado útil do processo. Pede-se a
declaração de nulidade da r. interlocutória.

Recurso
tempestivo
e
processado
sem
atribuição de efeito suspensivo (fls. 47/49).

Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo da recorrente,
impõe-se o não-conhecimento do agravo.

Com
efeito,
em
25/06/2020
houve
disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico para que a parte
agravante efetuasse o recolhimento da importância de R$ 22,50, sob o
código 120-1 da guia FEDTJ, para fins de expedição da carta intimatória
ao agravado (fls. 51)1.
1 Disponibilização: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 - Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial
- 2a Instância São Paulo, Ano XIII - Edição 2992 fls. 1296

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entrementes, houve decurso do prazo sem
qualquer manifestação da agravante, com a respectiva certificação em
25/07/2020 (fls. 52).
Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção,
pois, conquanto regularmente intimada, a recorrente deixou de
comprovar o recolhimento das custas de intimação do recorridos,
incorrendo na hipótese do art. 1.007, §2o do CPC:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente
comprovará,
quando
exigido
pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
(...)
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, implicará deserção se
o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado,
não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
Vale destacar que a Lei no 11.608/03, alterada
pela Lei no 14.838/2012, a qual regula a taxa judiciária incidente sobre os
serviços públicos de natureza forense, dispõe no art. 4o, §4o que “O
Conselho Superior da Magistratura baixará Provimento fixando os valores a
serem recolhidos para cobrir as despesas postais, para fins de citação e
intimação, bem como com o porte de remessa e de retorno dos autos, no caso
de interposição de recurso, como previsto no Artigo 511 do Código de Processo
Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa linha, o Provimento CSM no 2.462/2017
do Conselho Superior da Magistratura, por seus anexos, fixou valores a
serem recolhidos na prática de atos processuais de comunicação.
O agravante poderia ter solvido o encargo
mesmo após a expiração do prazo, mas também se manteve inerte, com
isto a relação recursal teve o seu desenvolvimento tolhido, deixando de
receber contraminuta e pronunciamento da Egrégia Procuradoria-Geral
de Justiça.
A propósito, a jurisprudência desta E. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimação da parte
agravante para recolhimento das despesas postais
para intimação da parte agravada. Ausência de
recolhimento do valor referente às despesas postais.
Falta de pressuposto de constituição válida e regular
do recurso. Deserção. Inteligência da Lei no 11.608/03
(art. 4o, §4o), do Provimento no 2.195/2014 (art. 9o) e
do
art.
1.007
do
CPC/2015.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2030126-72.2018.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018)
Recurso deserção agravo de instrumento que se
sujeita ao pagamento de preparo prévio ao ser
apresentado no Tribunal de Justiça Inteligência dos
arts. 1.007 e 1.016 do CPC/15, art. 4o, § 5o, da Lei
Estadual no 11.608/03 e Provimento CSM no 833/03
Agravante que deixou de recolher a taxa referente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas postais Incidência do § 2o do art. 1.007 do
CPC/15
Reconhecimento da insuficiência do
preparo
Recurso Julgado deserto
(agravo
de
instrumento 2102709-55.2018.8.26.000
1a Câmara de Direito
Público - j. 18/06/2018, Rel. Des. Rubens Rihl v.u).
Agravo de Instrumento
Não comprovado o
recolhimento das custas relativas às despesas para
intimação da parte agravada, no ato de interposição
do recurso agravante intimada para suprir falta
Manifestação extemporânea Art. 1007, § 2o, do CPC
Pena de deserção decretada
agravo não-
conhecido (agravo de instrumento no 2245394-22.20170
14a
Câmara de Direito Público
j. 04/06/2018, Rel. Desembargador
Henrique Harris Júnior v.u.)
Ante o exposto, caracterizada resta a deserção,
a impor o não-conhecimento do recurso.

Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário doleigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação”como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito.
Conselhos,recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como
cláusula de exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense,
1979, p. 342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual
para quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado
contudo no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas
de
que
tratam
os
artigos
6°
e
14
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.RATZ,
inHandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978,
Anhangzu § 349, anot.1 (338).RGRK-STEFFEN, anot.3 ao 676, in SOERGEN KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980.Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE
MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra,
1989,pp.11/15.Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiçae, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais,pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, doCódigo de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço do agravo.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.148
Agravo de Instrumento no 2120266-84.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Milton José Kerbauy
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Paulo Sérgio Gobbi, Municipio de Bauru, Companhia de Habitação
Popular de Bauru - Cohab/Bauru e Edison Bastos Gasparini Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
126DF42F
10
11
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
F323131
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2120266-84.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.